Tribunal: TJBA
Processo: 8081509-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8081509-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GUSTAVO VINICIUS REGIS MOREIRA Advogado(s): DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇão CRIMINAl. Roubo MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. Atenuante de confissão e menoridade relativa reconhecida pelo juízo a quo. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ e tema nº 158 do stf. SENTENÇA MANTIDA. Parecer ministerial pelo improvimento do apelo. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIdO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8081509-90.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante GUSTAVO VINÍCIUS RÉGIS MOREIRA, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA. (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC06